Tribunal: TJBA
Processo: 8072786-51.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072786-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SILVANA MARIA DOS SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). ALTERAÇÃO DE REGIME REMUNERATÓRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por professora inativa da rede estadual objetivando a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em rubrica destacada, no percentual de 31,18%, sobre o vencimento básico. A impetrante alega ter direito adquirido à paridade, por ter ingressado antes da EC nº 41/2003, e que a verba foi suprimida indevidamente de seus proventos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante possui direito líquido e certo à percepção da GEAC de forma autônoma e destacada, ou se a referida verba foi legalmente absorvida pela nova remuneração na modalidade de subsídio cumulada com vantagem pessoal, respeitando-se a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual nº 12.578/2012 alterou a sistemática de remuneração da carreira do magistério estadual para subsídio em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de gratificações e adicionais isolados. 4. O processo de transição remuneratória da impetrante, devidamente comprovado pelos contracheques acostados aos autos (abril e maio de 2012), demonstra que a GEAC (paga sob a rubrica "ATIV CL IN") já compunha os seus proventos originais de inatividade. 5. O valor nominal global dos proventos (R$ 2.656,92) foi rigorosamente preservado na mudança de regime. Restou evidenciado de forma aritmética que as rubricas originárias foram integralmente convertidas e aglutinadas no novo subsídio e na vantagem pessoal compensatória, não havendo supressão da vantagem ou decesso remuneratório. 6. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico de composição de vencimentos. É lícita a alteração da estrutura remuneratória pela Administração Pública, desde que não haja redução nominal. O deferimento do pedido configuraria manifesto pagamento em duplicidade (bis in idem), violando o regime constitucional da parcela única. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. A transição para o regime de subsídio previsto na Lei Estadual nº 12.578/2012, com a absorção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) na parcela única e em vantagem pessoal compensatória, não viola direito adquirido ou paridade se preservada a irredutibilidade nominal dos vencimentos. 2. A concessão destacada de gratificação já absorvida na base de cálculo do subsídio configura pagamento em duplicidade (bis in idem)." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV e art. 39, § 4º; Lei Estadual nº 12.578/2012, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 8059724-41.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Seção Cível de Direito Público, j. 25.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA